Tribunal: TJDFT
Processo: 0716984-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716984-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS DORES NUNES COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposto por MARIA DAS DORES NUNES COSTA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Em que pese as alegações do Distrito Federal ID 154891961, fato é que ocorreu a preclusão consumativa para novas alegações a partir da apresentação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença ID 126200991, razão pela qual deixo de conhecer as novas teses arguidas na referida petição interlocutória.”. Em suas razões recursais, a parte executada/agravante informa tratar-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual apresentou petição requerendo o chamamento do feito à ordem, apontando excesso de execução, cujo pedido foi rejeitado na forma da decisão retro transcrita. Afirma que tanto na fundamentação da sentença exequenda quanto do acórdão que a confirmou está prevista a limitação temporal da condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança 7.253/97, ajuizado em 28/04/97, não sendo devido qualquer valor posterior a esta data. Sustenta que na execução deve prevalecer o princípio da fidelidade ao título, de modo que não há preclusão na discussão da questão debatida na petição apresentada para impugnar os cálculos, em especial porque o trânsito em julgado prevalece sobre a preclusão. Pontua que o art. 1-E da Lei no 9.494/97 prevê a possibilidade de revisão de cálculos utilizados para aferir o valor dos precatórios em momento anterior ao pagamento, sendo possível, portanto, a revisão de cálculos antes da expedição do ofício requisitório, especialmente diante de eventuais erros contábeis. Sustenta que a execução dos valores referentes ao período posterior a 27/04/1997 é nula, em face da ausência de título. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo a retirar a eficácia imediata da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Todavia, da análise dos autos originais, não se extrai a probabilidade do direito alegado pela agravante. Conforme relatado, trata-se de cumprimento de sentença no qual o agravante se insurgiu contra a decisão agravada, que entendeu preclusa a oportunidade para impugnação aos cálculos, sob o fundamento de que estão sendo cobrados valores não previstos no título executivo, já transitado em julgado. Sobre o trânsito em julgado e a preclusão, o Código de Processo Civil, em seus arts. 502 a 508, contém as seguintes disposições: “Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. § 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se: I - dessa resolução depender o julgamento do mérito; II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. § 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. Art. 504. Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” (grifos nossos) À luz dos dispositivos legais transcritos, extrai-se que a coisa julgada alcança a parte dispositiva da sentença, não alcançando, portanto, as demais partes do referido ato processual. Já a preclusão, constante do art. 507 do CPC, consiste na vedação à rediscussão de matérias devido ao decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). No caso em análise, a parte dispositiva da sentença exequenda (ID Num. 121807596 – Pág. 8 dos autos originários) foi proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” Nesse sentido, o exequente/agravado propôs o cumprimento de sentença (ID Num. 121802636), no qual apontou como devidas as parcelas compreendidas entre os meses 01/1996 a 10/2000. Com base nestes cálculos, o executado/agravante formulou impugnação aos cálculos, na qual contestou o índice de correção monetária utilizado pelo exequente. Nesta impugnação, apresentou planilha (ID Num. 126200992 dos autos originários), contemplando todas as parcelas constantes na planilha do exequente. Posteriormente, passado cerca de um ano da primeira impugnação, o DISTRITO FEDERAL apresenta petição em que apresenta nova impugnação, agora defendendo a tese de limitação temporal da condenação, excluindo de sua planilha as parcelas vencidas após o dia 27/04/1997. Dessa forma, verifico estar configurada a preclusão consumativa e lógica para debater a questão, uma vez que, o executado deixou de sustentar a tese de limitação temporal quando formulou sua impugnação ao cumprimento de sentença. Ao contrário, naquele momento, incluiu em sua planilha de cálculos todas as parcelas indicadas pela parte adversa. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. INSURGÊNCIA DO ENTE DISTRITAL SOBRE O CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Precatório expedido. Atualização de dívida. Taxa Selic mensal simples em substituição à taxa capitalizada que fora computada no cálculo de débito a pagar. Analisados os atos processuais, manifesta está a ocorrência de preclusão, porquanto, intimado o ente distrital para, querendo, impugnar a pretensão executiva do credor, sob pena de ser expedido precatório ou ordem de requisição e, se o caso, de penhora, bloqueio e transferência de valores, quedou-se inerte, não impugnando o cumprimento de sentença e deixando transcorrer o prazo para contestar, na forma do art. 525 do CPC, os cálculos apresentados pelo credor. 3. Opera-se a preclusão, por impugnação extemporânea relativa ao índice de correção monetária aplicável e excesso de cálculo, quando a parte deixa transcorrer in albis as oportunidades a ela concedidas para se manifestar, não se contrapondo tempestivamente ao quantum devido, tendo em vista que a sistemática de atualização do débito envolve questões jurídicas a serem apreciadas segundo a dialética processual em devido contraditório, não se enquadrando, em absoluto, como erro material. 4. Inviável, portanto, sem que efetivo erro material tenha havido, mas somente descabida inação da parte executada, afastar a ocorrência de preclusão lógica e temporal no exame do índice de atualização aplicável à dívida a ser paga pelo Poder Público, a teor do que dispõe o art. 507 do CPC, que diz ser vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 5. Incabível a apreciação de impugnação do índice de correção monetária e juros após a expedição de precatório, em face dos cálculos que fundamentam o requisitório, sob pena de sacrificar a segurança jurídica e a ordem financeira do Estado, razão pela qual se deve manter incólume a ordem cronológica de pagamento nos termos do precatório originalmente expedido. Precedentes deste TJDFT. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1656310, 07299966420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS INCORRETOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a doutrina, a preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). No caso, as assertivas atinentes a cálculos indevidos não foram aventadas na impugnação ao cumprimento de sentença, momento oportuno para alegar excesso de execução (art. 525, §1o, inc. V, do CPC). Logo, evidente a preclusão consumativa no tocante a tais questões. 2. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), bem assim considerando a condenação da Fazenda Pública numa relação jurídica não-tributária, aplica-se juros de mora de 0,5% ao mês e correção pelo IPCA-E até junho/2009, bem como juros de mora da caderneta de poupança e correção pelo IPCA-E a partir de julho/2009. 3. Agravo conhecido em parte e, nesta parcela, não provido. (Acórdão 1619953, 07048667220228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, ao menos em uma primeira análise, não se observa erros de cálculos ou ausência de título que sustente a execução, em face dos termos da parte dispositiva da sentença exequenda. Assim, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2023 14:39:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora